Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705654-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANTONIO CARDOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREVI PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPANTES. PATROCINADORES. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. EXTENSÃO AO PATROCINADOR. DESTINAÇÃO. EXCLUSIVA. PARTICIPANTES. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO CGPC No 26/2008. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. 1. A pretensão referente de complementação de benefício temporário especial de natureza previdenciária, em razão de suposta ilegalidade de repasses de parte do superávit ao patrocinador, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 75 da Lei no 109/2001, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula no 427. 2. O artigo 202 da Constituição Federal dispõe que o regime de previdência privada complementar é composto pela contribuição de participantes e de patrocinadores, havendo regra de paridade/equivalência contributiva quando o patrocinador for a União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas e não pode a contribuição estatal exceder a do segurado (§3o). A regulamentação da matéria encontra-se nas Leis Complementares no 108/01 e no 109/01. 3. Nos termos do artigo 20 da LC 109/2001, em caso de superávits nos fundos de pensão, haverá a constituição de reserva de contingência até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das reservas matemáticas e, com os valores excedentes, será constituída reserva especial, a ser utilizada para revisão do plano de benefícios, que será obrigatória em caso de não utilização por três exercícios consecutivos. 4. Apesar de o artigo 19 da LC 109/01 dispor que as contribuições destinadas à constituição das reservas possuírem finalidade de prover o pagamento de benefícios previdenciários, deve-se observar as especificidades previstas na própria Lei Complementar, o que inclui a aplicação da divisão proporcional da reserva especial entre participantes e patrocinador. 5. A destinação exclusiva ou majoritária da reserva especial em favor dos participantes, sem observância da proporção contributiva, somente é possível em fundos de pensão que não sejam patrocinados pela União, Estado, Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista ou outras entidades públicas, estas regulamentadas pela LC no 108/01, o que não se aplica aos casos em que a PREVI é patrocinadora do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista da União. 6. É vedada a destinação da reserva especial exclusivamente aos participantes e assistidos da entidade fechada de previdência complementar, impondo-se observar a proporção contributiva, mediante alocação dos valores atribuíveis aos participantes e ao patrocinador em fundos segregados, nos termos do art. 17 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/2208. 7. A Resolução MPS/CGPC n.o 26, de 29/9/2008, não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, pois, ao prever a separação do montante da reserva especial, harmonizou-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a nossa Magna Carta, em seu art. 202. 8 Prejudicial de prescrição afastada. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028